Tribunal: TJSP
Processo: 1015234-34.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade c.c. danos morais – autora pessoa jurídica – aplicabilidade do CDC já afastada em agravo de instrumento – ausência de interesse recursal no ponto – autora que nega ter cancelado o contrato de telefonia existente entre ela e a ré apelante, pois aderiu a um teste gratuito ofertado por preposto da ré - teste gratuito por 30 dias, com isenção de multa de

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade c.c. danos morais – autora pessoa jurídica – aplicabilidade do CDC já afastada em agravo de instrumento – ausência de interesse recursal no ponto – autora que nega ter cancelado o contrato de telefonia existente entre ela e a ré apelante, pois aderiu a um teste gratuito ofertado por preposto da ré - teste gratuito por 30 dias, com isenção de multa de fidelidade, em serviço de telefonia de operadora terceira – contrato mantido com a ré foi efetivamente cancelado, com cobrança de multa - comprovada a adesão, pela autora, a plano experimental com outra operadora – solicitação de cancelamento feito por pessoa não autorizada – autora que busca manter o contrato com a ré apelante - indevida a cobrança de multa por rescisão – valor a ser devolvido que se restringe ao efetivamente cobrado pela ré a título de multa, indevida a restituição dos valores devidos pela utilização ordinária dos serviços, cobrados na mesma fatura - sentença reformada em parte - recurso conhecido em parte e parcialmente provido.*